Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-53.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001985-53.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (EMBARGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 832.008.511-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA, OBJETO DE ACORDO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) COMO “PREJUÍZO” - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

BANCO ITAUCARD S.A.
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

O Embargante alega que “mais uma vez se equivocou o colegiado”, pois, adotou as providências necessárias para minimizar o problema e merece atenção a conduta conciliária adotada pelo Embargante.

Reafirma que o débito do Embargado não esta lançado no “SRC” como prejuízo e, mesmo que tivesse, cabe as Instituições que consulta o sistema avaliarem as informações e tomarem a decisão de conceder ou não crédito para a parte autora. Portanto, segundo defende, não ocorreu falha por parte do Banco e reforça que o “SRC” não possui natureza restritiva, mas, apenas um sistema de controle do Banco Central.

Ainda aponta que a indenização deve ser minorada para patamar mais condizente com os elementos de prova que emergem dos autos.

Ao final requer sejam sanadas a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

PELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA, OBJETO DE ACORDO, NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) COMO “PREJUÍZO” – PROVA CONCRETA DE RECUSA DE EMPRÉSTIMO AMPARADA NA ANOTAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Manutenção de apontamento do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), com a referência de categoria "prejuízos", mesmo após acordo.

A informação transmitida pelo banco ao SCR, de maneira equivocada, possui potencial capaz de restringir o crédito da parte, uma vez que uma das finalidades desse sistema é propiciar o intercâmbio de informações entre as instituições financeiras sobre os débitos de responsabilidade de clientes nas operações de crédito (Resolução n. 3.658/2008 do Banco Central).

No caso, a parte autora, comprovou que teve recusado pedido de empréstimo para desenvolvimento de atividade rural, em face da anotação equivocada, de modo que não restam dúvidas quanto a configuração dos danos morais.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão deixa claro que o entendimento não é que o registro no sistema do “SCR” é causador de indenização, mas, sim, que no caso específico, a situação do Embargado estava incluída como: “RECUSAR NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS. POSSUI CRÉDITO EM PREJUÍZO NO SIBA R$ 12.827.”.

O que também é confirmado pelo relatório do SCR, extraído do Banco Central (id. 132119170).

Ademais, o julgamento também está embasado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Destarte, se mantido o indevidamente no SCR, sob a rubrica “prejuízo”, contrato no qual foi celebrado acordo entre as partes e gerou a negativa do Banco Bradesco no empréstimo solicitado, impõe-se reconhecer que a manutenção no SCR se deu de forma indevida, gerando ao apelado o direito a recebimento de indenização.

Ocorre que, ressalvada a análise de caso a caso, a inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pode gerar dano moral indenizável, da mesma forma como acontece com a inscrição indevida em sistemas de proteção ao crédito como SPC ou Serasa.

A Terceira Turma, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1099527/MG, entendeu que o SCR também funciona como um cadastro de negativação e atua “da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito”. De acordo com a Relatora do mencionado Recurso Especial, Ministra Nancy Andrighi, “a peculiaridade do banco de dados mantido pelo Banco Central, que o faz diferir, em parte, dos demais bancos de dados, é que ele é alimentado tanto por informações positivas quanto negativas”. Desse modo, o consumidor em dia com todas as suas obrigações financeiras “poderá vir a usufruir desse seu histórico de adimplência quando for contratar outro serviço bancário, mediante, por exemplo, o oferecimento de uma taxa reduzida de juros”.

Confira-se a ementa do referido julgado:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" ( REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Assim, a manutenção no SCR, implicou na restrição concreta ao crédito, daí porque caracterizou dano moral, razão pela qual a sentença se mantém.

No que tange ao “quantum” indenizatório, o acordão afastou a minoração pretendida pelo Embargante e a majoração pretendida pelo Embargado, pois, o valor fixado atende as particularidades do caso, a razoabilidade e a proporcionalidade:

“Com relação ao quantum indenizatório, ao se estipular a quantia devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a indenização não venha a se tornar fonte de enriquecimento indevido, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

No caso, a suposta dívida inscrita no SCR, foi objeto de ação perante o Juizado Especial Cível de Barra do Garças, no qual as partes compuseram amigavelmente, tendo o Banco Apelante se comprometido a se comprometido a efetuar a exclusão de restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, em especial a restrição constante no Sistema de informações de créditos do Banco Central "PREJUÍZO B" no valor de 12.826,63 (doze mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta três centavos). Contudo, o Banco Apelante não deu efetivação no acordo e o apelado teve recusado pedido de empréstimo junto ao Bradesco, para fins de desenvolvimento de suas atividades rurais.

Desta feita, ante a análise concreta dos fatos, tenho que valor arbitrado pela juíza sentenciante se mostra condizentes com as diretrizes traçadas para fixação dos danos morais, razão pela qual não há falar em minoração.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Minis”tro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Contudo, ficam advertidas as partes.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022